Tribunal: TJMT
Processo: 1006300-49.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006300-49.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A
Embargos de Declaração n. 1006300-49.2023.811.0041

EMBARGANTE:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

EMBARGADO:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por MAPFRE Seguros Gerais S.A. contra acórdão que deu provimento à apelação da ENERGISA Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. e julgou improcedente ação regressiva de indenização. A demanda originária visava ao ressarcimento por danos a equipamentos eletrônicos de segurados, imputando à concessionária responsabilidade por oscilações na rede elétrica. O acórdão embargado reconheceu a insuficiência probatória, destacando que os laudos apresentados eram unilaterais, genéricos e carentes de rigor técnico mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, à alegada hipossuficiência técnica da seguradora e à possibilidade de inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses taxativas do artigo 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão do mérito, salvo em casos excepcionais de aclaração com eventual modificação do julgado.

O acórdão embargado analisou expressamente a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo sua incidência na relação jurídica subjacente, mas afastando a responsabilidade da concessionária por ausência de nexo de causalidade entre a suposta falha na prestação do serviço e os danos alegados.

Laudos técnicos apresentados pela seguradora foram corretamente desconsiderados como prova suficiente, por serem unilaterais, genéricos e destituídos de qualificação técnica dos subscritores, em consonância com a jurisprudência do STJ.

A alegação de hipossuficiência técnica da seguradora sub-rogada foi afastada, tendo em vista que empresas de grande porte não fazem jus, em regra, à inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, VIII, do CDC, salvo prova inequívoca de desequilíbrio técnico, econômico ou informacional, o que não se verificou.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente todos os pontos essenciais da controvérsia, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição que justifique o acolhimento dos embargos.

Embora se reconheça a legitimidade do prequestionamento como finalidade dos embargos, a decisão já abordou os temas suscitados, inexistindo omissão que o inviabilize.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovido.

Tese de julgamento:

A seguradora sub-rogada na posição do segurado não possui, em regra, hipossuficiência técnica ou informacional que justifique a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, VIII, do CDC.

Laudos unilaterais, genéricos e desprovidos de rigor técnico mínimo não são aptos a comprovar o nexo de causalidade necessário à responsabilização da concessionária por falha na prestação do serviço.

O reconhecimento da aplicação do CDC à relação jurídica não dispensa a prova do nexo causal, elemento essencial à responsabilização objetiva do fornecedor de serviços públicos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, arts. 6o, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.641.050/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 04.05.2021; STJ, REsp 1.634.851/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.02.2018.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1006300-49.2023.811.0041

EMBARGANTE:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

EMBARGADO:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, em face do v. acórdão proferido nos autos da Apelação Cível, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso para julgar improcedentes a demanda, invertendo, por conseguinte, o ônus sucumbencial na ação de regresso proposta em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Na origem, cuida-se de ação regressiva de indenização, promovida pela seguradora embargante, em virtude de ressarcimento efetuado a segurados, cujos equipamentos eletrônicos teriam sido danificados por supostas oscilações na rede de energia elétrica, imputando-se à concessionária a responsabilidade pelos danos.

O acórdão embargado, entretanto, reconheceu a insuficiência probatória, haja vista que os laudos técnicos produzidos foram considerados unilaterais, genéricos e destituídos de elementos técnicos mínimos que pudessem comprovar, de forma robusta, o nexo causal entre a conduta da concessionária e os danos alegadamente suportados pelos segurados.

A embargante alega, em síntese, a existência de obscuridades e contradições no v. acórdão, especialmente no que concerne à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, à vulnerabilidade técnica da seguradora em face da concessionária, bem como à necessidade de inversão do ônus da prova, que, segundo sustenta, não foi devidamente apreciada.

Pugna, assim, pela integração do julgado, com o acolhimento dos presentes embargos para sanar as omissões, contradições e obscuridades apontadas, inclusive com o intuito de viabilizar o necessário prequestionamento da matéria federal e constitucional suscitada, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Contrarrazões no id. 320032355, por meio das quais a parte embargada pugna pelo desprovimento dos embargos de declaração opostos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R
VOTO - MÉRITO:

Egrégia Câmara.

Examinando detidamente os autos, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sob alegação de existência de obscuridade, contradição e omissão no v. acórdão proferido.

Sustenta a embargante que o acórdão não teria enfrentado, de forma suficiente, teses relativas à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, à hipossuficiência técnica da seguradora frente à concessionária de energia elétrica, bem como à necessidade de aplicação da inversão do ônus da prova, que reputa imperativa na hipótese dos autos.

Pois bem.

Inicialmente, impende destacar que os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado a suprir omissão, esclarecer obscuridade, afastar contradição ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da decisão embargada, salvo nas hipóteses excepcionais em que, ao se aclarar o julgado, este venha a se modificar.

Superada esta breve consideração, passo ao exame dos pontos suscitados.

De início, não se vislumbra, na decisão embargada, qualquer omissão ou contradição relativamente à incidência do Código de Defesa do Consumidor, que, efetivamente, foi considerado no julgamento, tanto no acórdão ora embargado quanto na sentença de origem.

A tese da aplicabilidade da legislação consumerista à relação existente entre os segurados (sub-rogados) e a concessionária de energia é incontroversa, tendo sido reconhecida de forma expressa.

Contudo, como bem fundamentado no v. acórdão, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços públicos, calcada no artigo 14 do CDC e no artigo 37, §6o, da Constituição Federal, não prescinde da comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano experimentado pelo consumidor.

No caso em apreço, a improcedência da pretensão regressiva decorreu, precisamente, da ausência de demonstração suficiente desse nexo causal, tendo em vista que os laudos técnicos apresentados pela embargante foram considerados unilaterais, genéricos, destituídos de rigor técnico mínimo e, sobretudo, desprovidos da qualificação profissional de seus subscritores, circunstâncias que, segundo a jurisprudência consolidada desta Egrégia Corte e do Superior Tribunal de Justiça, comprometem sua eficácia probatória.

A alegação de vulnerabilidade técnica da seguradora, ora embargante, não encontra respaldo jurídico na hipótese dos autos.

Isso porque, uma vez sub-rogada nos direitos dos segurados, assume a titularidade da relação jurídica de direito material, com todos os ônus dela decorrentes, não podendo se valer, portanto, da condição de hipossuficiência técnica própria dos consumidores finais para inverter,
ope judicis
, o ônus da prova a seu favor.

Ademais, é preciso ressaltar que a inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, não opera de forma automática.

Trata-se de faculdade conferida ao juiz, que deverá avaliá-la segundo os critérios da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência da parte em face das circunstâncias do caso concreto.

E, no presente caso, não se evidenciou situação de desequilíbrio técnico, econômico ou informacional capaz de justificar tal medida, especialmente tratando-se de empresa de grande porte, dotada de plena capacidade econômica e instrumental para produzir a prova necessária.

Por outro lado, o v. acórdão enfrentou, de forma suficientemente clara, todos os pontos relevantes para a solução da controvérsia, inclusive ao consignar expressamente que os laudos apresentados não atendem aos requisitos mínimos de idoneidade, tampouco lograram demonstrar, de maneira efetiva, a falha na prestação do serviço pela concessionária embargada.

Portanto, não há falar em omissão, obscuridade ou contradição no julgado, sendo certo que os embargos opostos, à toda evidência, possuem nítido caráter de prequestionamento , com vistas a viabilizar eventual interposição de recurso especial ou extraordinário, finalidade que, nos termos da jurisprudência do STJ e do STF, é legítima.

Assim, embora não reconheça a existência dos vícios apontados, cumpre apenas aclarar que a tese referente à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor foi devidamente considerada e que a inversão do ônus da prova foi analisada e rejeitada, por não estarem presentes os pressupostos legais exigidos para sua aplicação.

Assim, não há alteração no resultado do julgamento anteriormente proferido.

DISPOSITIVO

Desse modo, ausentes os vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025